Tribunal: TJDFT
Processo: 0740911-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740911-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A APELADO: MARIA APARECIDA ROQUETE SANTOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A contra r. sentença proferida nos autos de Ação Monitória movida contra MARIA APARECIDA ROQUETE SANTOS, que julgou improcedente o pedido monitório pela ausência de prova escrita idônea. Preliminarmente, a Apelante requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista ter sido decretada sua falência e estar com situação de ativo circulante menor do que seu passivo circulante. É a suma do necessário. Observo, que a Apelante a despeito de sustentar sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais na fase recursal, não colacionou aos autos documentos que atestam a devida hipossuficiência. Verifica-se, por exemplo, que a empresa demonstrou lucro líquido de R$ 166.583,00 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais) no resultado de julho de 2022 – ID. no 46243732. Destaca-se que a simples decretação de falência não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça, de forma que a Apelante não trouxe documentação mínima capaz de comprovar a incapacidade financeira para arcar com as custas do processo. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica a Recorrente intimada para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia: do plano de recuperação judicial; dos últimos balanços patrimoniais; do parecer de auditoria sobre a demonstração financeira; e dos demais documentos que possam atestar a efetiva situação econômica. Alternativamente, poderá a parte recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator